Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-04.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005459-04.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO - CPF: 460.869.001-91 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO - CPF: 460.869.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (REPRESENTANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO - CPF: 460.869.001-91 (RECORRIDO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Para registro, acompanho o voto do eminente tendo em vista que, a parte autora por diversas vezes tentou a resolução de forma administrativa, sem êxito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -

CDA ADIMPLIDA OBJETO DE PROTESTO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO -

SEM ÊXITO – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Reclamante, servidora pública municipal, assevera e que em abril de 2014 recebeu um depósito pela municipalidade, ora recorrente, no valor de R$ 9.271, 00 (nove mil e duzentos e setenta e um reais). Acreditando se tratar de pagamento de outro processo promovido e em vias de sentença de IPTU lançado em duplicidade, utilizou do valor, contudo, constatado o equívoco, a autora assinou termo de confissão de dívida de devolução do valor atualizado. Mesmo assim, em 2019, já quitado o débito a reclamada gerou CDA’s e protestou as respectivas no valor total de R$ 30.634,81 (trinta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Em tentativas administrativas de solução da questão, sem êxito procurou tutela judicial.

2. A sentença de parcial procedência reconheceu o ato ilícito passível de indenização e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Em suas razões, a reclamada confessa o equívoco e assevera pela inexistência de dano moral indenizável, pois realizou a baixa das CDA’s e extinção da execução fiscal em agosto de 2019.

3. Denota-se que desde março de 2019 a reclamante procurou administrativamente a solução amigável da questão, mas só teve a regular baixa do Protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA, de débito adimplido após ações judiciais.

5. Competia ao recorrente após a renegociação do débito, evitar o envio da dívida ou comunicar o cartório e impedir o protesto, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, bem como poderia proceder com a baixa na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

6. É incontroverso o protesto da CDA no curso da própria negociação do débito, sem qualquer menção a inadimplemento, ao contrário, a reclamada confessa que houve lançamento em duplicidade e que a CDA foi um equívoco
“não tendo a intensão de prejudicar a autora”
, bem como pela juntada de certidão negativa de débito.

7. A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa configura dano moral in re ipsa. (“Precedentes”: RI 1001288-24.2016.8.11.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 27.07.2018.)

8. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática. Conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 12. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024